Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002860-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002860-08.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
ONLINE
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – ART. 833, IV e X, DO CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, entretanto, mesmo sendo inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada. Precedentes do STJ.

Compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002860-08.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., após determinar a indisponibilidade dos recursos financeiros da executada até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio apresentado pela mesma, determinando a liberação da quantia de R$ 4.585,38 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), proveniente da aposentadoria do INSS, contudo, converteu em penhora o saldo remanescente de R$ 5.857,30 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

Inconformada, a agravante sustenta que foi surpreendida com a penhora de R$ 10.054,09 (dez mil e cinquenta e quatro reais e nove centavos) em sua conta poupança em decorrência da r. decisão. Segue sustentando, que a quantia penhorada é oriunda de sua aposentadoria, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 119434958).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 124776162), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002860-08.2022.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros, visando o recebimento de
R$ 107.709,40 (cento e sete mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes
.

Durante a marcha processual, foi informado ao Juízo o deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados Centro de Diversões Jacaré Ltda. – ME e Rosalvo Carneiro, motivo pelo qual pleitearam a suspensão dos atos executórios em desfavor dos recuperandos e demais executados, contudo, o MM. Juiz indeferiu o referido pedido em relação aos coobrigados, determinando a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC (id. 118808988), motivo pelo qual a executada Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro apresentou manifestação (id. 118808960), defendendo que a verba bloqueada decorre de proventos de aposentadoria e de conta poupança, sendo impenhoráveis.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a executada Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro comprovou que na referida conta bancária consta recebimento de verba do INSS no valor de R$ 4.585,38 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), determinou o desbloqueio da referida quantia, porém, face a ausência de prova de que a referida conta poupança é exclusiva para o recebimento de aposentadoria, indeferiu o pedido neste ponto, convertendo em penhora o saldo remanescente de R$ 5.857,30 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) (id. 118808955).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que foi surpreendida com a penhora de R$ 10.054,09 (dez mil e cinquenta e quatro reais e nove centavos) em sua conta poupança em decorrência da r. decisão.

Segue sustentando, que a quantia penhorada é oriunda de sua aposentadoria, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.886.463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 – negritei)

Desse modo, pelo que se denota do julgado da Corte Superior, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, além da agravante não demonstrar que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, restou evidenciado que não há intenção da mesma em poupar o valor bloqueado.

Digo isso, porque o extrato bancário da referida conta denota a existência de diversas movimentações financeiras (id. 118808980), com recebimento de outras rendas oriunda de pessoas jurídicas diversas, cujo saldo já ultrapassou o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em determinado momento,
restando evidente a incompatibilidade com a intenção de poupar recursos.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores oriundos de movimentações financeiras comuns, acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022